Tribunal: TJDFT
Processo: 0704027-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo N. 0704027-18.2020.8.07.0000 AI Agravantes LUCAS REIS DA COSTA OLIVEIRA, rep por ALVINA DA COSTA OLIVEIRA Agravado CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucas Reis da Costa Oliveira contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0704759-93.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Inicialmente, cumpre registrar que o e. TJDFT, no bojo do IRDR20180020050719IDR determinou a suspensão dos processos relativos à mesma questão tratada nos presentes autos, ressalvando, contudo, que “a suspensão não alcança nem obsta o exame das tutelas provisórias postuladas (§2o) nem encerra óbice ao aviamento de novas ações”. Prestados tais esclarecimentos, passo ao exame da tutela de urgência. Os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela não se encontram presentes. Com efeito, não se vislumbra, por ora, a plausibilidade do direito alegado pela parte autora. Conforme relatado na inicial, a matrícula não foi aceita porque somente se admitem alunos em curso supletivo a partir dos dezoito anos, idade ainda não atingida pela parte autora. O fundamento para a negativa da instituição de ensino encontra guarida na regra do art. 30, II, da Resolução 01/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal (DODF de 29/6/2009), alterada pela Resolução no 1/2010 do CEDF (DODF 31/12/2010). Trata-se de requisito objetivo que não foi preenchido pelo estudante, daí a regularidade, em princípio, da recusa manifestada pela autoridade em admitir a matrícula. Os argumentos apresentados pela parte autora para sustentar seu direito à realização da matrícula, em princípio, não procedem. Nesse contexto, nada obstante a jurisprudência deste e. TJDFT, relativizando a regra, vale registrar que para os casos como o do autor, cursando o segundo ano, os entendimentos são firme no sentido contrário. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. CONCLUSÃO DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. ETAPA DA FORMAÇÃO NÃO ALCANÇADA. GARANTIA DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de matrícula em curso supletivo para o ensino médio de maiores de 18 anos. 2. Embora o art. 208, V, da Constituição Federal assegure o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tal norma não pode ser interpretada em dissonância com os demais princípios constitucionais, sobretudo aqueles que asseguram o acesso à educação de qualidade. 3.A vedação contida no artigo 38 da Lei no 9.394/96 só deve ser afastada para garantir o avanço escolar do aluno aprovado em vestibular antes de concluir o Ensino Médio se, na análise acurada do caso concreto, ficar demonstrado que alcançou as finalidades previstas para este período da formação, o que não se verifica quando cursado apenas dois anos dos três legalmente previstos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1091164, 07011065720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. Vista ao Ministério Público. Preclusa a decisão, aguarde-se o julgamento do IDR. BRASÍLIA, DF, 14 de fevereiro de 2020 18:21:36..” Relata o Agravante, em síntese, que foi aprovado no vestibular do UNICEUB para o curso de engenharia da computação no turno diurno. Narra que não tem o certificado de conclusão do ensino médio e está matriculado no 2o ano do Colégio do Sol. Alega que o certificado de conclusão do ensino médio é exigido para a matrícula no UNICEUB, razão pela qual buscou o Centro Educacional D’Paula (Agravado) para realizar os exames de conclusão do ensino médio, nos termos do art. 38, §1o, inc. II, da Lei no 9.394/96. Acrescenta que o Agravado se negou a lhe aplicar os exames, sob a alegação de que a Resolução 01/2018 CEDF exige que o aluno tenha cursado 75% do ano letivo para a antecipação escolar. Assevera que o indeferimento do pedido de antecipação da tutela afronta a Constituição Federal, pois o priva do direito social previsto no art. 6o, qual seja, a educação. Argumenta que, conforme preconiza o art. 205 da Constituição Federal, “a educação é um direito de todos e dever do Estado e da Família, e será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Salienta que, nos termos do art. 208 da Constituição Federal, o acesso ao ensino superior depende da capacidade de cada um, a qual pode ser medida pela aprovação no vestibular, e não apenas pela idade do candidato. Defende que sua aprovação no vestibular para o curso de engenharia da computação evidencia a sua capacidade de cursar o ensino superior. Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, pois o Agravante tem somente até o dia 22 de fevereiro para apresentar o certificado de conclusão e efetuar a matrícula junto ao UNICEUB. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada lhe aplique as provas do curso supletivo e, caso aprovado, expeça o certificado de conclusão do ensino médio em tempo hábil a confirmar sua matrícula no UNICEUB. No mérito, pede o provimento do Recurso e a confirmação da tutela recursal antecipada. Preparo comprovado (Id. 14426038). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ativo exige relevância na fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja sendo lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente a plausibilidade do direito alegado. Como se sabe, é requisito previsto na Lei n° 9.394/1996 para a matrícula em cursos supletivos e, consequentemente, a realização dos exames, a idade mínima de 18 (dezoito) anos. O avanço escolar possibilita a continuidade dos estudos àqueles que não o tiveram em momento oportuno e na idade própria (art. 37 da LDB). Malgrado o entendimento jurisprudencial que possibilita mitigar a limitação da idade preconizada na Lei n. 9.394/96, para que o estudante com menos de 18 anos possa concluir o supletivo e ser submetido ao exame final na busca do certificado de conclusão do ensino médio, não há nos autos prova suficiente da maturidade do Agravante. Isso porque, além de não ter ainda 18 anos, o Agravante completou apenas o 1o ano do ensino médio (Id. 56678612 dos autos originais). Ademais, o Agravante sequer juntou aos autos o seu histórico escolar, o que inviabiliza aferir o seu rendimento escolar nas matérias até aqui cursadas, e a aprovação no exame vestibular, por si só, não é capaz de aferir a capacidade e maturidade do aluno para o curso superior. Assim, em juízo provisório, não avisto plausibilidade no direito invocado pelo Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias, caso queira. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora